Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
2. A declaração de hipossuficiência juntada pela agravante (ID. 58770020) possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
3. Nego provimento ao recurso considerando o acervo probatório apto a comprovar que a agravante é advogada, em exercício pleno de sua profissão e, constata-se que, a despeito de suas alegações, não afastou as razões que fundamentaram o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, sobretudo em relação aos veículos registrados em seu nome (JEEP COMPASS 2021 e PEUGEOT 207 2014), os quais não constam da declaração de renda juntada aos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.